Tribunal: TJSP
Processo: 0001990-15.2003.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Taxa de Licença – Exercício de 1998 – Citação efetivada depois de transcorridos mais de cinco anos ininterruptos da constituição do crédito – Aplicação do CTN, art. 174, na redação originária – Prescrição consumada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001990-15.2003.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ANDRE LUIZ
MONTAGNOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-15.2003.8.26.0198 -Voto no 23035 – rtm/mbm
2
Voto 23.035.
Apelação no 0001990.15.2003.8.26.0198.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.
Apelado: Andre Luiz Montagnoli.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Prescrição Taxa de
Licença
Exercício de 1998
Citação efetivada depois de
transcorridos mais de cinco anos ininterruptos da constituição do
crédito Aplicação do CTN, art. 174, na redação originária
Prescrição consumada Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal1 com fulcro nos artigos 487, inciso II
e 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição por ter dado efetivo andamento ao feito, sem que a
tese fixada no julgamento do REsp 1.340.553/RS tenha sido aplicada
corretamente.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, entre a constituição definitiva do crédito em
1998, inexistindo informação quanto à data de vencimento, somente quanto à
inscrição em dívida ativa em 31/12/1998, e a citação válida a 03/11/2008 se
passaram mais de cinco (5) anos ininterruptos. No caso, aplica-se a antiga
redação do artigo 174, inciso I, do CTN, por se tratar de execução fiscal
1 Valor da execução em dezembro de 2003: R$ 622,51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001990-15.2003.8.26.0198 -Voto no 23035 – rtm/mbm
3
ajuizada antes da vigência da LC no 118, de 09/06/2005, descartada a
aplicação da Lei no 6.830/80, visto tratar-se de matéria reservada à lei
complementar, como dispõe o artigo 146, inciso III, letra b, da Constituição
Federal, de maneira que o prazo extintivo só seria interrompido pela citação
válida.
Não se olvida do direito da exequente em ser intimada
dos atos processuais, no entanto, o comando dos artigos 25 e 40, da LEF, não
tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo impulso processual nem
desconstituir o prazo extintivo dos créditos tributários objeto da execução, até
porque requereu por sucessivas vezes o sobrestamento do feito, prevalecendo
o princípio do impulso oficial, de modo que o processo não fica eternamente
à disposição das partes, pois o Estado tem o dever constitucional de
desenvolver a relação processual e solucionar o litígio em tempo razoável
(CF, art. 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação acrescentado pela EC 45, de 08/12/2004), ainda
mais em se tratando de execução forçada, cuja natureza é apenas satisfativa.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator